Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Vistos, etc. Instado a se manifestar acerca do pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 dias (6 meses), em decorrência de licença maternidade da patrona do agravado, o agravante anuiu com tal pleito. Contudo, as hipóteses de suspensão do processo estão legalmente previstas no art. 313 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe acerca dos possíveis enquadramentos no particular: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Pelo parto, o prazo de suspensão seria de 30 dias, contados a partir da data do nascimento, conforme expressa disposição do § 6o do art. 313 do CPC. Como na manifestação carreada na peça de ID 69151814 o agravante – aparentemente – concorda com a suspensão pelo prazo equivalente a 6 meses (180 dias), com base no dever de consulta e esclarecimento, DETERMINO A INTIMAÇÃO NOVAMENTE DA PARTE RECORRENTE para, no prazo razoável de 5 dias, se manifestar acerca do pedido de suspensão deste processo, pelo prazo de 180 dias (6 meses), contados a partir do dia 31/01/2025, o qual, na eventualidade de anuência, será deferido como convenção das partes neste sentido (CPC, art. 313, II e § 4o). Faculto, no ensejo, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator